Tribunal: STJ
Processo: 0222185-79.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227914 - RJ(2022/0321986-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADOS
: ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
AMANDA MARQUES DE FREITAS - RJ195969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUILHERME MOULIN SIMÕES PENALVA SANTOS - RJ147435
INTERES.
: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO
ADVOGADA
: CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA - RJ062350
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO,
PELA
OMISSÃO
DO
PODER
PÚBLICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
deste Superior Tribunal.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bd95ecb-8d67-45b3-88c0-33f9d69ce8cb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bd95ecb-8d67-45b3-88c0-33f9d69ce8cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227914 - RJ(2022/0321986-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADOS
: ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
AMANDA MARQUES DE FREITAS - RJ195969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUILHERME MOULIN SIMÕES PENALVA SANTOS - RJ147435
INTERES.
: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO
ADVOGADA
: CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA - RJ062350
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO,
PELA
OMISSÃO
DO
PODER
PÚBLICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
deste Superior Tribunal.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por F.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AB. ZONA OESTE S.A contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento,
em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela aplicação
da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "v. acórdão recorrido deixou
de se manifestar sobre a extensa jurisprudência do e. TJRJ juntada pela F. AB. ZONA
OESTE, em que se estabeleceu, em casos similares, o dever de autocontenção do
poder judiciário" (fl. 1.799).
Quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, defende a parte agravante
que "não pretende, de forma alguma, que esse e. Superior Tribunal de Justiça analise
se a viabilidade da obra, valores envolvidos ou a existência ou não de violação à direito
fundamental. Na verdade, a agravante visa apenas que seja verificada a violação dos
dispositivos infralegais que determinam o dever de autocontenção do judiciário e
consagram a efetividade do contrato de concessão" (fl. 1.802).
Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que
a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Constou
expressamente consignado na decisão agravada os fundamentos exarados pelo
Tribunal
quando do julgamento da apelação. Confira:
a quo
[...]
III) Da inexistência no caso de desrespeito à separação de Poderes
Uma vez que a presente demanda buscou a efetivação de
compromissos dos entes apelados sobre os quais estes se quedaram
deliberada e advertidamente inertes, não há que se falar em qualquer
violação do princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez
que justamente incumbe ao Poder Judiciário verificar, se a omissão, ou
mesmo a decisão político-administrativa estaria conforme aos
parâmetros constitucionais de orientação dos atos administrativos, o
que não ocorreu como demonstram os fatos a seguir explicitados.
[...]
Por meio de laudo técnico elaborado pelo GATE (Grupo de Apoio
Técnico Especializado) em julho de 2019 (
), apurou-se a
fls.44/55
existência de obras em andamento relativas à canalização
ao
e/ou
revestimento das margens nos canais 1 e 3.
Em relação ao canal 2, por outro lado, constatou-se estar o mesmo
assoreado e repleto de vegetação, não tendo recebido qualquer
intervenção.
O estudo concluiu, ainda, pela existência de “lançamento de esgoto
sem o devido tratamento nos três canais vistoriados, o que agrava os
danos ao meio ambiente e à saúde pública decorrentes das inundações.
Portanto, mostra-se extremamente necessária a implantação e
operação adequadas de um sistema de esgotamento sanitário que
atenda às bacias que contribuem para os canais 1, 2 e 3, a fim de
cessar o lançamento de efluentes in natura nos corpos hídricos.”
A Fundação Rio-Águas, por meio de resposta a ofício remetido pelo (fl.
318), informou que o canal 1 já teria sido objeto deparquet intervenção,
o canal 3 estaria em fase de implantação e em relação ao Canal 2,
considerando os aspectos ambientais, principalmente em termos de
vegetação, o manejo de águas pluviais na região deveria ser avaliado
em conjunto com órgãos ambientais.
Já no tocante ao esgotamento sanitário da região, aludiu, em resumo,
existir Estação de Tratamento de Esgotos licenciada e trechos de rede
coletora do tipo separador absoluto implantados pelo município,
Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

contudo, as complementações do sistema não estariam previstas para
os próximos quatro anos.
Após vistoria in loco, realizada no dia
o INEA elaborou
11/09/2019,
relatório (fl. 339) confirmando a existência de “características
organolépticas escuras e odor forte, dos três corpos hídricos levantados
(Canal sem nome – P1, Canal Jardim Garrido – P2 e Rio ABC – P3), o
que indica que recebem efluentes sanitários sem o devido tratamento”,
fato que já havia sido constatado pelo GATE, na Informação Técnica no
(fl. 44).
816/2019
Conquanto a Fundação Rio-Águas tenha sido notificada acerca do
supracitado relatório, informou que, em relação ao Canal 1 e 3, as obras
estariam em andamento, mas quanto ao Canal 2, este não teria sido
contemplado pelas obras e, ademais, não haveria disponibilidade de
recursos orçamentários dentro do Contrato de Manutenção dos Cursos
Hídricos da AP
a fim de viabilizar a realização do serviço, que
5.2/5.3,
estaria estimado em R$ 886.667,60.
Após a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, a
Fundação Rio-Águas, em conjunto com o Município do Rio de Janeiro,
às fls.
asseveraram a inexistência de omissão, informando a
1050/1051,
conclusão das obras dos canais 1 e 3, bem como que, em relação ao
canal 2, embora não se verifique a realização de obras, teria sido
elaborada pela Gerência da Fundação Rio Águas uma estimativa para a
realização do serviço de limpeza e desassoreamento do curso d’água,
com custo aproximado de R$ 904.863,54, não sendo possível
financeiramente executar no atual Contrato de Manutenção da AP5.2/5.
3 da Fundação Rio Águas, sendo necessário um contrato exclusivo
para este serviço.
Este um resumo histórico-fático do contido nos autos.
Compete ao município promover a política de infraestrutura urbana, o
que inclui obras de saneamento, nos termos do artigo 23, inciso IX, e do
artigo 182, ambos da Constituição Federal, in verbis:
[...]
Ademais, os dispositivos da
Lei do Saneamento
Lei no 11.445/2007,
Básico, em conjunto com a Lei o
Estatuo da Metrópole,
13.089/2015,
estabelece no
o, in textus:
art. 9
[...]
E no
-B:
art. 11
Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

[...]
A Administração Pública Municipal, por outro lado, submete-se ao
princípio da legalidade, inclusive quanto à conveniência e oportunidade
dos atos e das decisões administrativas, de modo que, restando
comprovado pelo que na localidade não existe o serviçoparquet
essencial de saneamento, compete ao Poder Judiciário agir para fazer
suprir a omissão estatal.
Confira-se ainda uma vez o minucioso relatório do Ministério Público
que demonstra o calamitoso estado da ausência do serviço essencial
de saneamento básico na região:
[...]
A mera elaboração de uma estimativa futura, genérica e incerta, para a
realização do serviço, em algum momento nos anos que virão, tal como
argumentado pelos réus, não se mostra capaz nem de justificar a
omissão na efetivação de políticas públicas constitucionalmente
impostas ao administrador público, e essenciais para a promoção da
vida sana com dignidade e prevenção de doenças e tragédias que
reiteradamente atingem as pessoas moradoras da área objeto da ACP.
Registre-se que o controle judicial das políticas públicas, quando estas
versarem sobre garantias e direitos fundamentais, é inafastável, sendo,
portanto, plenamente cabível no presente caso, considerando a
comprovada e injustificada inércia estatal no tocante às obras do canal
2, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da
separação de poderes ou em uma, mais uma vez genérica e abstrata,
quebra da reserva do possível.
A respeito confira-se o que diz a doutrina especializada sobre o aqui
relevante mínimo existencial, núcleo do princípio da dignidade e que
não pode estar submetido à uma alegação absolutamente subjetiva
(arbitrária) da reserva do possível:
[...]
Não se desconhece que os recursos orçamentários são limitados, o que
se tem denominado reserva do possível. Mas tal tese não pode ser
aplicada abstratamente, sem qualquer prova e mesmo que a prova
tivesse vindo aos autos, que não veio, ainda assim em casos em que há
risco à saúde e à vida das pessoas, a prioridade absoluta é, ao menos,
um replanejamento orçamentário em curto espaço de tempo.
Ademais, imprescindível a concreta demonstração da alegada limitação
orçamentária para justificar uma indevida e prolongada inércia, incidindo
na hipótese a Súmula 241 do TJRJ, verbis:
Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

[...]
A respeito, confira-se o julgado que deu ensejo à súmula:
[...]
Neste contexto, não se desincumbiu o ente réu da comprovação de sua
anunciada insuficiência financeira, a teor do
II CPC2 (fls. 1.760-
art. 373,
1.762).
Além disso, ao julgar os declaratórios, a Corte estadual consignou que "no
tocante à interferência do Poder Judiciário em atividade própria da Administração
Pública o decisum apontou os fundamentos para o afastamento da tese, citando,
inclusive, jurisprudência atualizada do STF" (fl. 1.763).
Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp n. 2.417.452/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
No mais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
possibilidade da interferência do Poder Judiciário no caso em análise, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência das Súmula 7 deste Superior Tribunal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
ATUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVER AÇÕES
ADMINISTRATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INCIDÊNCIA DA

NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal visando à anulação de licença de operação de usina
hidrelétrica em razão de suposto dano ambiental causado à
comunidade.
2. A o contrário do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem
entendeu não haver omissão do IBAMA, que, inclusive, adotou medidas
de fiscalização, além de haver imposto condicionantes à empresa
agravada para mitigar o impacto ambiental.
3. Embora esta Corte entenda que cabe ao Poder Judiciário determinar
à administração pública a adoção de medidas que viabilizem políticas
públicas, sua atuação será excepcional em razão de omissão da
administração.
4. Entendimento diverso sobre a omissão ou não da autarquia
agravada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento
do recurso especial quanto ao ponto, por incidência da Súmula 7
/STJ.
5. O Tribunal a quo concluiu que não há garantias de que as medidas
tomadas pelos agravados ou as medidas requeridas pelo agravante irão
evitar a geração de maiores danos. Essa conclusão não foi impugnada
especificamente, incidindo na espécie a
"É
Súmula 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.787.622/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
12/6/2023,
22/6/2023,

Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54226808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 8cf4b7d0-3a88-46f0-a1e0-4b381f5c2fc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.227.914 / RJ
Número Registro: 2022/0321986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02221857920198190001 202224504703 2221857920198190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADOS
: ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
AMANDA MARQUES DE FREITAS - RJ195969
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUILHERME MOULIN SIMÕES PENALVA SANTOS - RJ147435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADA
: CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA - RJ062350
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADOS
: ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
AMANDA MARQUES DE FREITAS - RJ195969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55148358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: f3437b77-4db7-44c3-b574-ee4ed2545322

INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUILHERME MOULIN SIMÕES PENALVA SANTOS - RJ147435
INTERES.
: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADA
: CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA - RJ062350
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: f3437b77-4db7-44c3-b574-ee4ed2545322